Tribunal: TJPA
Processo: 0003462-03.2020.8.14.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÃNCIA. SUSCITANTE: JUÃZO DE DIREITO DA 7Âª VARA CRIMINAL E SUSCITADO: JUÃZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA 1Âª VARA, AMBOS DA COMARCA DE BELÃM/PA. ART. 147 E ART. 215-A AMBOS DO CPB â COMPETÃNCIA DEFINIDA PELA SOMA DAS PENAS MÃXIMAS COMINADAS AOS DELITOS â CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÃNCIA DO JUÃZO DE DIREITO DA 7Âª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, ORA SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.Segundo o disposto no Art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, consideram-se infraÃ§Ãμes penais de menor potencial ofensivo os crimes e contravenÃ§Ãμes penais a que a lei comine pena mÃ¡xima nÃ£o superior a 02 (dois) anos, cumulada ou nÃ£o com multa. Constata-se que, somadas as penas mÃ¡ximas atribuÃdas, em abstrato, Ã s infraÃ§Ãμes imputadas art. 147 (ameaÃ§a) e artigo 215-A (importunaÃ§Ã£o sexual) todos do CÃ3digo Penal, supera-se o limite do art. 61 da Lei 9.099/90.Conflito conhecido, para declarar a competÃªncia o MM. JuÃzo de Direito da 7Âª Vara Criminal da Capital, ora suscitante, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0003462-03.2020.8.18.0000
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL E SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA 1ª VARA, AMBOS DA COMARCA DE BELÉM/PA. ART. 147 E ART. 215-A AMBOS DO CPB - COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS - CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, ORA SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Segundo o disposto no Art. 61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo os crimes e contravenções penais a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Constata-se que, somadas as penas máximas atribuídas, em abstrato, às infrações imputadas art. 147 (ameaça) e artigo 215-A (importunação sexual) todos do Código Penal, supera-se o limite do art. 61 da Lei 9.099/90.
Conflito conhecido, para declarar a competência o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, ora suscitante, em conformidade com o parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara do Criminal da Comarca de Belém/PA,
ora suscitante, nos termos do voto da relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0003462-03.2020.8.18.0000
RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de
Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
.

Dos autos constata-se que o objeto do presente conflito é a determinação de qual juízo será competente para processar e julgar o feito, tendo em vista se tratar de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para se apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 147, do CPB (ameaça), praticado por Wellington Moraes dos Santos em face de Adriane Santos Salinos.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foram os autos encaminhados à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, que, ao recebê-los, designou data para realização de audiência preliminar, a qual foi realizada. Porém, na mesma oportunidade, a representante do Ministério Público de 1º grau requereu o deslocamento da competência e a remessa dos autos para a Justiça Comum alegando que o fato delituoso, em tese, trata-se de crime de ameaça (art. 147 do CPB), bem como pela possibilidade de ocorrência, simultânea do crime descrito no artigo 216-A (assédio sexual), o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais, pois extrapolaria o limite objetivo de 02 anos, fixado pela Lei nº 9.099/95.

Em seguida, o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém acolheu a manifestação ministerial, declinando da competência à uma das Varas do Juízo Comum.

Recebidos os autos na 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, a representante do Ministério Público se manifestou sobre a competência do presente feito (fls. 25/27), alegando que o indiciado e a ofendida possuíam uma relação de mesma posição, ambos eram alunos na Escola Amilcar Alves Tupiassu, o qual ele não exercia sobre ela qualquer autoridade, de modo que não há como restar configurado o delito de assédio, tipificado no artigo 216-A, permanecendo apenas a figura típica da ameaça (art. 147 do CPB).

Às fls. 28, o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém instaurou o presente conflito, haja vista se tratar de caso envolvendo crime de menor potencial ofensivo, o que atrai a competência para o Juizado Especial Criminal.

Distribuídos os autos a minha relatoria, às fls. 31, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, que se manifestou no sentido de declarar competente o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito.

É o relatório.

V O T O:

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva cometida contra a vítima acima citada.

Ao declinar de sua competência, o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém acolheu a manifestação ministerial, na qual consta que o delito cometido pelo ofensor foi o de ameaça, nos termos do art. 147, do CPB, bem como a possibilidade de ocorrência do crime previsto no artigo 216-A do CPB, o que ultrapassaria os limites de competência dos Juizados Especiais.

No presente caso, ao analisar as peças informativas trazidas, resta claro que o crime apurado nos autos se trata de ameaça, tipificado no art. 147, do CPB, eis que a possível ofensa a causar crime de ameaça ocorreu em razão de a ofendida estar sendo intimidada em seu ambiente escolar por seu colega de classe.

Com efeito, vale a pena transcrever a fala que, de acordo com a ofendida, supostamente, traduz o crime de ameaça,
verbis
:
¿(...) Que ele começou assediá-la passando as mãos na sua coxa; (...) QUE no começo do ano de 2019, ele falou: ¿é dessas magrinhas que eu gosto pra dar no meio¿ (...); QUE, na metade desse ano os assédios continuaram e puxou a relatora pelo braço para tentar beijá-la. Ocorre que ela reagiu e exigiu que ele a soltasse, ao passo que o indiciado lhe proferiu a seguinte ameaça: ¿é por isso que acontece muito feminicídio¿ (...) QUE ela perguntou se isso era uma ameaça, ele disse: ¿É, por isso te agarrei mesmo a força¿ (...); QUE quando a relatora passou novamente perto do autor, ele disse: ¿vai te embora senão vou te dar umas porradas¿. (...)¿.

Ora, de acordo com o fato supra narrado, observa-se que o crime de assédio sexual, previsto no art. 216-A, do CPB, não restou configurado, já que o mesmo tem por definição ¿
Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função¿.

Ademais, como bem destacou o PGJ em sua manifestação, de que o acusado cometeu dois crimes, o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do CPB e o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do CPB, eis que os fatos narrados se enquadram, exclusivamente, nos referido tipos penais delineados acima.

O crime de ameaça, tipificada no artigo 147 do CPB, possui pena máxima de 06 (seis) meses, e com a possível incidência do crime assédio sexual, nos termos do artigo 215-A do CPB, que possui pena máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, assim, a soma das penas máximas de ambos os delitos podem ser estabelecida acima de 02 (dois) anos, não estando, portanto, enquadrada no conceito de menor potencial ofensivo do art. 61 da Lei n° 9.099/1995.

Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 129 C/C 329 DO CPB.
SOMATÓRIO DA PENA SUPERIOR A 02 ANOS. ART. 61, DA LEI N.º 9.099/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1.
No caso de concurso de crimes, se o somatório das penas máximas cominadas às espécies for superior ao limite supramencionado, restará afastada a competência dos Juizados Especiais Criminais, a qual passa a ser da Justiça Comum.
2. Na hipótese em análise, sendo certo que o somatório das penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 129, § 1.º, I e 329, ambos do CPB, ultrapassa o limite previsto no art. 61, da Lei n.º 9.099/95, inviabilizado está o processamento e julgamento do feito perante o Juizado Especial. 3. Precedentes de outros Tribunais de Justiça. 4. Conflito julgado improcedente em consonância com o parecer ministerial, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito.
(TJ-AM - CC: 06115024320178040020 AM 0611502-43.2017.8.04.0020, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 06/02/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 07/02/2019)

Por todo o exposto, conheço do Conflito e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, dou por competente o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora